Tribunal: TJPA
Processo: 0811386-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811386-32.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JHONATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. PRETENDIDA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT POR ENTENDER QUE O MESMO ERA SUBSTITUTO DO RECURSO CABÍVEL, PARA QUE ESTA CORTE PUDESSE RECONHECER A NAVATIO LEGIS IN MELLIUS PARA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 DO CUMPRIMENTO DA PENA, TRAZIDAS NA
LEI 13.964/2019, PARA QUE SEJA REFEITO O CÁLCULO DA PENA DO AGRAVANTE. TESE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
, da Comarca de Belém, em que é agravante
Jhonata de Souza
e agravada
Decisão Monocrática do Desembargador Relator
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0811386-32.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal

RECURSO: Agravo Regimental em Habeas Corpus

COMARCA: Belém

AGRAVANTE:
Jhonata de Souza

ADVOGADO: Def. Púb. Fernando Albuquerque de Oliveira

RELATOR:
Des. Raimundo Holanda Reis

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto por
JHONATA DE SOUZA
contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus manejado, por entender ser o mesmo sucedâneo do recurso cabível.

A Defensoria Pública ingressou com habeas corpus em favor de
JHONATA DE SOUZA
, postulando a progressão do regime prisional do então paciente, para que fosse levado em consideração o novo percentual descrito na Lei 13.964/2019, que revogou percentual de 3/5 (três quintos) de cumprimento de pena para os reincidentes não específicos e o substituiu pelo percentual de 2/5 (dois quintos), postulando então que esse percentual fosse aplicado ao caso do paciente, agora agravante, já que o juiz de primeiro grau havia denegado tal pretensão da defesa do mesmo.

A liminar postulada foi indeferida.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus, por ser o mesmo substituto de recurso próprio.

Em 26 de janeiro de 2021 deixei de conhecer o habeas corpus impetrado, haja vista ser o mesmo sucedâneo do recurso cabível, que no caso seria o Agravo em Execução Penal.

A Defensoria Pública Estadual, ao tomar conhecimento do referido
decisum
, ingressou com o competente Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da
decisão
ou submissão do pleito ao Colegiado, para que este reconheça a ocorrência de
novatio legis in mellius
, determinado que seja refeito os cálculos de liquidação de pena do agravante, por não ser o mesmo reincidente específico em crime hediondo ou equiparado.

Postula, ao final, o direito de sustentação oral das razões invocadas no presente Agravo.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, uma vez que devidamente tempestivo, conforme dispõe o art. 266 do Novo Regimento Interno desta E. Corte.

No mérito, o Agravante irresigna-se contra a determinação supracitada, argumentando que mesmo que exista recurso cabível contra a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu seu pleito de refazer os cálculos de cumprimento de pena pelo Agravante, o Habeas Corpus pode ser utilizado em situação similares, por ser questão de direito, não demandando apreciação de provas, requerendo assim a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado.

Analisando a decisão relativa ao pleito aqui exposto, bem como o que dos autos consta, entendo que não assiste razão ao Agravante em sua postulação recursal. E para tanto,
ratifico integralmente os termos da decisão agravada
, uma vez que, no caso em questão, não se mostrou, pelo menos nestes autos, que a parte agravante tenha de alguma forma ingressado, quando do indeferimento de seu pleito junto ao juízo de primeiro grau, com o recurso cabível, que no caso, como dito antes, seria o Agravo em Execução Penal, o que presume-se que esta quedou-se inerte, deixando assim precluir seu direito em recorrer, utilizando-se do habeas corpus como um recurso subsidiário, o que não se pode aceitar.

Ora, as Cortes Superiores já pacificaram o entendimento de que o Habeas Corpus não poderá ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, admitindo-se essa via somente em casos específicos e quando a teratologia se mostrar evidente, o que não é o caso dos presentes autos.

“1 - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. A propósito: HC n. 109.956/PR, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe 11/9/2012; HC n. 104.045/RJ, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber, DJe 6/9/2012; HC n. 114.924/RJ, Ministro Dias Toffoli, DJe 28/8/2012; e HC n. 146.933/MS, Sexta Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 17/11/2011. 2. Quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora, situação verificada de plano, admite-se a impetração do mandamus diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não é o caso dos autos.” (STJ nº 26955/RJ. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior)

Portanto, por entender que a decisão recorrida não necessita de qualquer reparo, é que a mantenho em sua integralidade.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 21/03/2021